Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706998-24.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: CÉSAR ODAIR WELZEL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, M. M. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME, MARCELO PEREIRA DA SILVA, RCE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, CARLA DE SOUSA CARVALHO, MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EDIS DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO CÉSAR ODAIR WELZEL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026